Tribunal: TJPA
Processo: 0831886-21.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831886-21.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA COBRANÇA NOS TERMOS DOS PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu parcial provimento a Agravo Interno, determinando a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS, a partir de 5 de abril de 2022, em observância à anterioridade nonagesimal, conforme a Lei Complementar nº 190/2022 e os precedentes do Supremo Tribunal Federal (ADIs 7066, 7070 e 7078; Tema 1093).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões no Acórdão embargado, especialmente quanto:
(i) à aplicação do Tema 1266 do STF;
(ii) à análise conjunta dos impactos do Tema 1093, da ADI 5469 e das ADIs 7066, 7070 e 7078 sobre a interpretação do art. 3º da LC nº 190/2022.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no Acórdão embargado, que analisou todos os fundamentos jurídicos aplicáveis, respeitando os precedentes do STF, inclusive as ADIs 7066, 7070 e 7078, que consolidaram a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022.
4. A pendência do julgamento do Tema 1266 não altera o quadro jurídico definido pela Suprema Corte, sendo desnecessária sua consideração para a solução da controvérsia.
5. Os argumentos apresentados pelo embargante configuram mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, sem fundamento para embargos de declaração nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:

"A cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos da LC nº 190/2022, é legítima a partir de 5 de abril de 2022, respeitados os princípios da anterioridade nonagesimal e anual, conforme entendimento consolidado pelo STF nos Temas 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078."

_______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1093 (RE 1.287.019); ADIs 7066, 7070 e 7078; ADI 5469.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação,
oposto por
Pet Center Comercio e Participações S.A,
contra Acórdão de ID nº 21397396, que conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de Agravo Interno, interposto por
Pet Center Comercio e Participações S.A.
em face de Decisão Monocrática de ID nº 17442520, proferida nos autos das
Apelações Cíveis,
interpostas pelo
Estado do Pará
e pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA
,
nos autos do
Mandado de Segurança nº 0831886-21.2022.8.14.0301
impetrado por
Pet Center Comercio e Participações S.A.

Em síntese, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a revender mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se insurge contra a cobrança, pelo Fisco paraense, do Diferencial de Alíquotas de ICMS (“DIFAL”), referente a mercadorias destinadas a consumidores finais do Estado do Pará.

Atribuiu ao Ente Estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093. Afirmou que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em lei estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular
concedeu a segurança
para suspender a cobrança durante o ano de 2022.

Em face da sentença, o
Estado do Pará e o Ministério Público
interpuseram Apelações Cíveis, argumentando, em síntese, que a edição da LC N° 190/2022 e possibilitou a cobrança do DIFAL a partir de sua publicação, não sendo possível conferir ao art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 a interpretação pretendida pela decisão agravada, posto não se aplicar a anterioridade nonagesimal e de exercício.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e provimento dos recursos.

Em
Decisão Monocrática
, os recursos restaram providos possibilitando a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022.

Irresignada, a empresa
Pet Center Comercio e Participações S.A
interpôs
Agravo Interno,
visando a reconsideração da decisão. Argumenta que a alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, estabelece que não deve haver cobrança de tributo antes de decorridos noventa dias a contar da data da publicação da lei que o instituiu ou aumentou, sendo portanto, inválida a instituição da cobrança do tributo no caso concreto por meio de lei local anterior à edição da LC 190/2022.

Afirmou ser inaplicável à espécie o Tema 1094/STF, bem como, a decisão proferida nos autos da ADI 7066, posto que, em que pese se trate de manifestação preferida pela Suprema Corte, se deu em análise rotineira do objeto, de modo que não deve ser aplicada de forma desproporcional aos feitos com matéria similar, sob pena de ensejar grave risco aos jurisdicionados, como
in casu
.

Por fim, requereu conhecimento e provimento ao Agravo Interno, a fim de que seja definitivamente afastada a cobrança do DIFAL incidente sobre vendas interestaduais de mercadorias realizadas pela Recorrente a destinatários não contribuintes situados nesta Unidade Federativa, já ocorridas ou que ocorram durante o trâmite desta ação, até 01 de janeiro de 2023, ou, subsidiariamente, até 05/04/2022, com a correlata determinação de abstenção da Recorrido da prática de cobrança ou de atos de sanção política contra a Recorrente em razão do não pagamento do tributo.

Vieram os autos conclusos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e parcial provimento ao Agravo Interno interposto, nos seguintes termos:

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes apenas a partir do ano de 2022,
respeitada a anterioridade nonagesimal
, conforme a fundamentação lançada.

Em face desse Acórdão, o
Pet Center Comercio e Participações S.A.
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão quanto ao Tema 1.266 do STF,

bem como

a ausência da análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022, assim como referente a inaplicabilidade imediata do julgamento das ADis 7066, 7070 e 7078. Desse modo, requereu o provimento para afastar a cobrança do DIFAL.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-lo, concedendo parcial provimento, sob os seguintes fundamentos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão embargado quanto ao Tema 1.266 do STF,

bem como

a ausência da análise conjunta dos impactos dos julgamentos vinculantes do STF (Tema 1093 e ADI 5469) sobre a interpretação a ser dada ao art. 3º da LC 190/2022, assim como referente a inaplicabilidade imediata do julgamento das ADis 7066, 7070 e 7078.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento
das ADIs 7066, 7070 e 7078
(informativo 1.119 do STF)
firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022
não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

(...)

Neste tocante, menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal,
no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190,
no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte,
deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Nota-se que o argumento do embargante no que tange ao
Tema

1266
de Repercussão Geral ainda não foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, é importante ressaltar que a questão central discutida no presente agravo já foi amplamente analisada e decidida pelo Supremo Tribunal Federal em outros precedentes vinculantes, especialmente no julgamento das ADI’s 7066, 7070 e 7078, bem como no
Tema
1093 de Repercussão Geral, que oferecem diretrizes claras sobre a aplicação dos princípios da anterioridade nonagesimal e anual, assim como sobre a constitucionalidade da Lei Complementar nº 190/2022. Esses precedentes vinculantes consolidaram o entendimento de que a referida lei não cria nem majora tributos, exigindo apenas a observância do princípio da anterioridade nonagesimal.

Portanto, a pendência de julgamento do
Tema

1266
não altera o quadro jurídico já definido pela Suprema Corte, nem justifica a suspensão da cobrança do ICMS-DIFAL com base em supostas incertezas jurídicas. A jurisprudência existente é suficiente para embasar a decisão de manter a cobrança do DIFAL em conformidade com a legislação e a interpretação constitucional vigente.

Diante disso, rejeito os argumentos da embargante quanto à pendência do
Tema

1266
, mantendo o acórdão embargado que corretamente aplicou o entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Portanto, o prosseguimento da cobrança é plenamente legítimo, sem que haja necessidade de aguardar eventual julgamento definitivo do Tema 1.266. O argumento de que a cobrança do DIFAL deve ser suspensa por eventual modificação futura ou por aguardar o desfecho do Tema 1.266
é improcedente
.

A jurisprudência pacífica e os parâmetros legais em vigor asseguram a continuidade das cobranças pelos Estados, como corretamente determinado pelo STF nas ADIs mencionadas.

Dessa forma, o Acórdão deve ser mantido, uma vez que está em perfeita consonância com a jurisprudência dos Tribunais pátrios, com o entendimento do STF e com as disposições processuais vigentes.

Desse modo, não vislumbro motivos para reformar o Acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 07/03/2025